Tribunal: TJSP
Processo: 1000185-64.2022.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Apelações. Contratos bancários. Ação declaratória c.c. inexigibilidade de débito, dano moral e obrigação de fazer. Dívida prescrita. Admissibilidade de cobrança da dívida que persiste, desde que não sejam aplicados meios vexatórios ou restritivos. Inscrição do nome do autor na plataforma "Serasa Limpa Nome" que não tem acesso irrestrito ao público. Ausência de ato ilícito. Sentença de parcial

Ementa:
Apelações. Contratos bancários. Ação declaratória c.c. inexigibilidade de débito, dano moral e obrigação de fazer. Dívida prescrita. Admissibilidade de cobrança da dívida que persiste, desde que não sejam aplicados meios vexatórios ou restritivos. Inscrição do nome do autor na plataforma "Serasa Limpa Nome" que não tem acesso irrestrito ao público. Ausência de ato ilícito. Sentença de parcial procedência alterada. Recurso do autor desprovido e o dos réus provido.